Tribunal: TJSP
Processo: 2018267-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Decurso de mais um ano do distrato do compromisso de compra e venda – Inércia no ajuizamento da ação não esclarecida nem mesmo em grau recursal – Necessidade da regular instauração do contraditório para melhor esclarecimento da situação fática – Perigo de dano irreparável

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Decurso de mais um ano do distrato do compromisso de compra e venda – Inércia no ajuizamento da ação não esclarecida nem mesmo em grau recursal – Necessidade da regular instauração do contraditório para melhor esclarecimento da situação fática – Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não demonstrado – Artigo 300 do CPC - Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.